Tribunal: TJMT
Processo: 1014465-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014465-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (AGRAVANTE), VANIA COELHO SOARES - CPF: 786.449.331-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SISPAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE DO NORTE MT - CNPJ: 12.796.184/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME JURÍDICO. REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL COM EFEITOS RETROATIVOS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Município, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a tese de inaplicabilidade do título executivo ao período em que a exequente esteve formalmente vinculada ao regime celetista, reconheceu a prescrição quinquenal e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração das diferenças de adicional de insalubridade devidas à servidora. O Município sustentou que a agravada permaneceu submetida ao regime celetista até 31/12/2022, razão pela qual o adicional deveria ser calculado com base no salário-mínimo, inexistindo diferenças a serem liquidadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 02 questões em discussão: (i) definir se a regularização funcional promovida pelo Município, em cumprimento à deliberação do Tribunal de Contas do Estado, produz efeitos retroativos aptos a reconhecer a natureza estatutária do vínculo da servidora desde sua origem; e (ii) estabelecer se a aplicação da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista para servidores estatutários configura ampliação indevida do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do Tribunal de Contas do Estado e o Decreto Municipal n. 1.521/2023 possuem natureza declaratória, pois não criam situação jurídica nova, mas reconhecem a validade do vínculo funcional originário da servidora, produzindo efeitos retroativos à data de seu ingresso no serviço público.

4.

A Lei Municipal n. 148/1992 institui o Regime Jurídico Único dos servidores municipais e prevê a submissão dos servidores anteriormente contratados sob a égide da CLT ao regime estatutário, assegurando a continuidade da contagem do tempo de serviço para todos os fins.

5.

A manutenção formal da servidora sob regime celetista decorre de irregularidade administrativa posteriormente reconhecida e corrigida pelo próprio Município, não sendo admissível que o ente público utilize essa falha para restringir direitos funcionais reconhecidos judicialmente.

6.

Incide a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), derivada dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, impedindo o Município de sustentar tese incompatível com o ato administrativo que reconheceu a validade do vínculo originário.

7.

A liquidação de sentença não amplia os limites da coisa julgada nem cria vantagem nova, limitando-se a identificar a efetiva situação funcional da servidora para correta definição da base de cálculo do adicional de insalubridade assegurado pelo título executivo.

8.

O reconhecimento da natureza estatutária do vínculo durante o período não alcançado pela prescrição conduz, como consequência lógica, à aplicação da base de cálculo prevista para essa categoria funcional, sem afronta ao art. 509, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ato administrativo que regulariza vínculo funcional preexistente com fundamento em deliberação do Tribunal de Contas possui natureza declaratória e produz efeitos retroativos à data de ingresso do servidor.

2.

O ente público não pode invocar irregularidade administrativa por ele próprio reconhecida para restringir direitos funcionais decorrentes da situação jurídica regularizada.

3.

A vedação ao comportamento contraditório impede a adoção de tese incompatível com ato administrativo que reconhece a validade do vínculo funcional originário.

4.

A identificação da efetiva natureza jurídica do vínculo funcional na fase de liquidação não configura ampliação do título executivo nem violação ao art. 509, § 4º, do CPC.

5.

Reconhecida a natureza estatutária do vínculo durante o período abrangido pela condenação, aplica-se a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista para os servidores estatutários.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 509, § 4º; CLT, art. 192; Decreto n. 20.910/1932; Emenda Constitucional n. 51/2006; Lei Federal n. 11.350/2006; Lei Municipal n. 148/1992, art. 279.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte/MT, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de igual denominação que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003470-22.2024.811.0059, manejado pela Recorrida, oriundo de ação coletiva, acolheu parcialmente a Impugnação, por ele apresentada, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo do valor devido.

Sustenta o Agravante que a decisão combatida merece reforma, ao argumento de que apresentou provas inequívocas da ausência de direito da Agravada, notadamente por meio de laudo técnico, documentos funcionais e normativos que demonstram a regularidade dos pagamentos realizados, tendo o Juízo singular, ainda assim, deferido parcialmente a pretensão executiva.

Alega que o adicional de insalubridade deve observar o regime jurídico aplicável à servidora em cada período, destacando que a Recorrida esteve submetida ao regime celetista até 31/12/2022 e, somente a partir de 02/01/2023, passou ao regime estatutário, não sendo possível a aplicação retroativa de critérios próprios deste último.

Afirma que, com a elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), o Município passou a efetuar o pagamento do adicional conforme parâmetros técnicos e dentro da legalidade, inexistindo diferenças pretéritas a serem quitadas.

Defende que a pretensão executiva extrapola os limites do título judicial, ao buscar a aplicação retroativa de regime jurídico diverso, o que configuraria inovação vedada na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, §4º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a controvérsia é exclusivamente de direito, sendo desnecessária a dilação probatória, e que os pagamentos realizados observaram rigorosamente a legislação vigente à época, não havendo ilegalidade na conduta administrativa.

Aduz a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, consistentes na probabilidade do direito, evidenciada pela ausência de respaldo legal à pretensão da agravada, e no perigo de dano, caracterizado pelo risco de dispêndio indevido de recursos públicos.

Requer, ao final, o recebimento do Recurso com efeito suspensivo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, para que seja reconhecida a inexistência de direito da agravada às diferenças postuladas.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 360448856, págs. 01/04).

A Agravada apresentou contraminuta ao Recurso intempestivamente, pugnando pelo seu desprovimento (id. 370019872, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Wagner Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 373809367, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Município de Porto Alegre do Norte insurge-se contra a decisão que
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003470-22.2024.811.0059, manejado pela Recorrida, oriundo de ação coletiva, acolheu parcialmente a Impugnação, por ele apresentada, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo do valor devido.

Denota-se dos autos de origem que
Vânia Coelho Soares ajuizou Ação de Execução Individual de Sentença de Ação Coletiva
em face do Município de Porto Alegre do Norte, buscando a satisfação de crédito decorrente de decisão transitada em julgado proferida em ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto Alegre do Norte/MT.

Sustentou ser beneficiária do título judicial coletivo que reconheceu o direito ao recebimento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade.

Afirmou que a ação coletiva teve origem no pagamento incorreto do adicional de insalubridade pelo Município, o qual adotava o salário-mínimo como base de cálculo, embora a legislação municipal previsse a incidência do percentual sobre o vencimento básico do servidor.

Asseverou que a decisão coletiva reconheceu a ilegalidade da metodologia utilizada e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias aos servidores substituídos pelo sindicato.

Ressaltou possuir legitimidade para promover a execução individual do título judicial, invocando a Súmula n. 01, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e as disposições do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis às ações coletivas.

Defendeu que os substituídos podem buscar individualmente a satisfação do crédito reconhecido na demanda coletiva, independentemente do encerramento da liquidação coletiva.

Argumentou que os valores devidos devem ser atualizados monetariamente desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, acrescidos de juros legais, a fim de preservar o valor real do crédito reconhecido judicialmente e assegurar a integral reparação patrimonial.

Aduziu que a competência para processar a execução individual é do Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte, por ser o mesmo foro em que tramitou a ação coletiva originária.

Informou que os cálculos apresentados apuraram crédito no montante de
R$ 30.507,39
(trinta mil, quinhentos e sete reais e trinta e nove centavos), atualizado até 14 de agosto de 2024 e, ao final, requereu a procedência do pedido.

Intimado, o Município de Porto Alegre do Norte apresentou Impugnação, salientando que Exequente
exerceu o cargo de Agente Comunitário de Saúde entre 01/05/2008 e 31/12/2022 sob o regime celetista, razão pela qual o adicional de insalubridade era calculado conforme o artigo 192, da CLT, tomando por base o salário-mínimo vigente à época.

Sustentou que somente em 02/01/2023 a servidora passou ao regime estatutário, por força de Decreto municipal, circunstância que afastaria a incidência do título coletivo durante o período anterior.

Asseverou que o primeiro Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) foi instituído em 24/05/2021, momento a partir do qual os pagamentos passaram a observar a legislação municipal pertinente, adotando-se o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Defendeu, assim, que a Exequente recebeu corretamente as verbas devidas durante todo o vínculo celetista, inexistindo diferenças a serem liquidadas.

Argumentou que eventual pretensão de cobrança encontra limitação pela prescrição quinquenal prevista no Decreto n. 20.910/1932, afirmando que a ação coletiva foi proposta em maio de 2021, de modo que quaisquer parcelas anteriores a 11/06/2016 estariam prescritas.

Ao final, requereu a improcedência da Liquidação, com reconhecimento da inexistência de valores pendentes e declaração da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal.

O Julgador singular prolatou decisão, ficando a
parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto,
REJEITO
a tese do executado quanto à inaplicabilidade do título executivo judicial ao período em que a exequente esteve formalmente vinculada ao regime celetista e
ACOLHO
a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal.

Por conseguinte,
DETERMINO
a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo do montante devido, observando-se os seguintes parâmetros:

a) Período de apuração: de 11 de maio de 2016 até a data em que o Município de Porto Alegre do Norte efetivamente implementou a base de cálculo correta do adicional de insalubridade, conforme o título executivo judicial;

b) Base de cálculo: o vencimento do cargo efetivo da exequente, apurado mês a mês, conforme fichas financeiras;

c) Alíquota: o percentual do adicional de insalubridade efetivamente pago à servidora em cada competência (20%, conforme holerites);

d) Apuração da diferença: aplicação da alíquota sobre a base de cálculo correta, com dedução dos valores já pagos a título de adicional de insalubridade em cada mês;

e) Consectários legais: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme determinado no acórdão exequendo.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Porto Alegre do Norte interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal se restringe à definição do regime jurídico aplicável à Agravada durante o período objeto da Liquidação Individual de Sentença oriunda de ação coletiva que reconheceu o direito ao recálculo do adicional de insalubridade dos servidores municipais.

Da análise do caderno processual verifico que a Recorrida ingressou no serviço público municipal para exercer a função de Agente Comunitária de Saúde após aprovação em processo seletivo público, realizado no ano de 2008, em observância à disciplina constitucional conferida aos Agentes Comunitários de Saúde pela Emenda Constitucional n. 51/2006 e pela Lei Federal n. 11.350/2006.

Não obstante a Recorrida tenha permanecido formalmente vinculada ao regime celetista por extenso período, observo que a situação funcional foi posteriormente submetida ao crivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a regularidade do ingresso da servidora e determinou o registro de seu vínculo funcional.

Em decorrência dessa deliberação, o Município Recorrente editou o Decreto Municipal n. 1.521/2023, promovendo a regularização da situação funcional da servidora.

Vê-se, portanto, que, ao contrário do que sustenta o Agravante, não se está diante de mera alteração de regime jurídico com eficácia prospectiva.

A decisão do Tribunal de Contas do Estado e o subsequente Decreto municipal não instituíram situação jurídica nova, mas reconheceram situação preexistente, declarando a validade do vínculo originário decorrente do processo seletivo realizado em 2008.

Trata-se de ato de natureza declaratória, cujos efeitos irradiam retroativamente à data do ingresso da servidora no serviço público.

Registro que o Juízo singular consignou expressamente na decisão atacada que o ato municipal promoveu a regularização do vínculo funcional com fundamento no reconhecimento da validade do ingresso da servidora, produzindo efeitos retroativos e convalidando a relação jurídica desde a sua origem.

Além disso, a legislação municipal – Lei Municipal n. 148/1992 – que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores municipais, no seu artigo 279, dispôs expressamente que os servidores anteriormente contratados sob a égide da CLT ficariam submetidos ao regime estatutário, assegurando-se a continuidade da contagem do tempo de serviço para todos os fins.

Nessa esteira, não há dúvidas de que a permanência da Agravada sob enquadramento formal celetista não decorreu de opção legítima do ordenamento jurídico municipal, mas de irregularidade administrativa posteriormente reconhecida e corrigida pelo próprio ente público.

Sendo assim, penso que não se mostra juridicamente admissível que o Recorrente se beneficie de falha imputável à sua própria atuação administrativa para restringir direitos funcionais reconhecidos judicialmente.

Na espécie, incide a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), corolário dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Enfatizo que, reconhecida pelo próprio Município Agravante a validade do vínculo originário e sua natureza estatutária, não lhe é dado sustentar, em momento posterior, tese incompatível com o ato administrativo que editou para cumprimento da determinação emanada da Corte de Contas Estadual.

Igualmente não prospera a alegação de que a decisão recorrida teria promovido indevida ampliação do título executivo judicial, visto que a Liquidação não alterou os limites da coisa julgada nem instituiu vantagem nova. Limitou-se a identificar a situação funcional efetivamente existente durante o período abrangido pela condenação coletiva, providência indispensável à correta definição da base de cálculo do adicional de insalubridade.

Com efeito, o título executivo assegurou aos servidores alcançados pela ação coletiva o recálculo da verba segundo os critérios nele estabelecidos.

Dessarte, definido que a Agravada deve ser considerada servidora estatutária durante o período não atingido pela prescrição, a consequência lógica consiste na aplicação da base de cálculo prevista para essa categoria funcional, sem que isso represente inovação executiva ou afronta ao art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

Diante disso, tenho que a decisão recorrida examinou adequadamente os elementos probatórios e a legislação aplicável, concluindo corretamente que a regularização promovida pelo Município Agravante, em cumprimento à deliberação do Tribunal de Contas do Estado, possui efeitos retroativos, aptos a reconhecer a natureza estatutária do vínculo funcional da Agravada desde sua origem, inviabilizando a tese recursal de submissão exclusiva ao regime celetista durante o período discutido.

Por tais considerações, o não provimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026